Tribunal: TJMT
Processo: 1016959-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016959-12.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYRE MEIRY RAMALHO CORREA - CPF: 035.042.731-35 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. C. C. - CPF: 092.426.121-89 (VÍTIMA), C. G. B. M. S. - CPF: 109.001.131-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN KENES SILVA - CPF: 078.274.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA MESMA COMARCA – CRIME DE INJÚRIA COMETIDO EM FACE DE ADOLESCENTE – DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – ART. 226, §1o, DO ECA – REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.344/2022 – NÃO SUBMISSÃO AO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA – ART. 23,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017 – CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS – COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DOS JUIZADOS/VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TRAMITAÇÃO EM VARA CRIMINAL COMUM APENAS NA AUSÊNCIA DE FORO ESPECIALIZADO – VULNERABILIDADE DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE PESSOA HUMANA EM DESENVOLVIMENTO – PROTEÇÃO INTEGRAL E ABSOLUTA PRIORIDADE – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO HC N. 728.173/RJ, DO EARESP N. 2.099.532/RJ E DO RESP-2.005.974/RJ – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Embora não se negue a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar as causas que envolvam delitos de menor potencial ofensivo, em que a pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos – tal qual a hipótese em análise; por força da alteração legislativa trazida pela Lei n.o 14.344/2022, que incluiu o §1o do art. 226 do ECA, e considerando que a Terceira Seção do STJ, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ, do EAREsp n. 2.099.532/RJ e do REsp n. 2.005.974/RJ, uniformizou a interpretação a ser conferida ao art. 23 da Lei n. 13.431/2017, fixando a tese de que, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar tais casos, independentemente do gênero da vítima ou se o delito cometido contra o menor foi praticado no âmbito doméstico; de rigor que o crime de injúria ora em exame, porquanto levado a efeito em face de adolescente, fique sob a competência da Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher, e não do Juizado Especial Criminal.

2. Conflito julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, ora suscitante, para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

SUSCITADO:

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo
juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
depois de o
Juizado Especial Criminal da mesma Comarca
ter declinado da competência para processar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1006392-35.2023.8.11.0006, em que ao imputável
Rennan Kenes Silva
(Nome Social RHAYLLA MONIKE) e ao adolescente em conflito com a lei
Carlos Gabriel Barreto Montalvão Souza
(Nome Social BÁRBARA GABRYELLA), foi atribuída a suposta prática da conduta típica descrita no
art. 140 do Código Penal
, perpetrada em face da menor
Ananda Vitória Correa Cezar.

Referindo que o sujeito passivo do delito é uma adolescente, e que a partir do advento da Lei n.o 14.344/2022 o legislador teria extirpado do âmbito dos juizados especiais os crimes praticados em desfavor de crianças e adolescentes (art. 226, §1o, do ECA); o MM. Juiz em exercício no Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais daquela comarca (ID 221475683 – pág. 47).

Operada a redistribuição ao juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, este defende que a previsão do art. 226, §1o, do ECA – com as alterações da Lei Henry Borel, não abarca tipos penais previstos no Código Penal e demais legislações penais especiais, limitando-se apenas aos próprios crimes previstos na Lei n.o 8.069/90, motivo pelo qual suscitou o presente conflito negativo de competência, remetendo os autos para julgamento por este eg. Tribunal de Justiça (ID 221475683 – págs. 53/57).

Nesta instância, foi
dispensada a oitiva das autoridades em dissídio, porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito, tendo-se ainda designado
o d. Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT [suscitado] para, nos termos do art. 205 do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, consoante se vê na decisão registrada no ID 222456661.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 226078671, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, mediante o qual opinou pela
improcedência
do conflito, declarando-se competente o
d.
juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
,

ora
suscitante
, porquanto a
Lei Henry Borel (Lei n.o 14.344/2022) afastou a aplicação da Lei n.o 9.099/95 nos casos de infração penal cometida contra criança ou adolescente, mediante a inserção do §1o ao art. 226 do ECA.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O
conflito negativo de jurisdição
está configurado, uma vez que tanto

a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT quanto o Juizado Especial Criminal da mesma Comarca
consideram-se incompetentes para processar
o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1006392-35.2023.8.11.0006
(art. 114, I, do CPP), pelo que o
admito
.

Detidamente analisados os autos, estou convencido de que
não assiste razão

ao d. juízo suscitante.

No que se refere aos fatos sob apuração, tem-se que, no ano de 2023, foi instaurado termo circunstanciado de ocorrência
atribuindo ao imputável
Rennan Kenes Silva
(Nome Social RHAYLLA MONIKE) e ao adolescente em conflito com a lei
Carlos Gabriel Barreto Montalvão Souza
(Nome Social BÁRBARA GABRYELLA), a suposta prática da conduta típica descrita no
art. 140 do Código Penal
, em tese perpetrada em face da menor
Ananda Vitória Correa Cezar
, com 13 (treze) anos de idade, porque, na data de 13/09/2023, os investigados teriam publicado em suas contas do Instagram mensagens ofensivas à adolescente, dentre elas, “ANANDA NÃO TOMA BANHO QUE É PUTA” (sic), acreditando a vítima que a motivação do crime seja o ciúme de
Rennan
(Nome Social RHAYLLA MONIKE) em relação ao rapaz com quem estava namorando à época, o qual mantivera anteriormente um relacionamento amoroso com
Ananda
.

Distribuídos os autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, houve manifestação do Ministério Público Estadual pela designação de audiência preliminar a fim de se verificar o interesse da vítima em eventual renúncia ao direito de queixa, bem assim, para tentativa de composição dos danos civis; todavia, referindo que
o sujeito passivo do delito em apuração é uma adolescente
, situação que reclama a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que
com o advento da Lei n.o 14.344/2022, o legislador extirpou do âmbito dos juizados especiais os crimes praticados em desfavor de crianças e adolescentes (art. 226, §1o, do ECA)
, o
d. juízo
ora
suscitado

reconheceu a sua incompetência material
e determinou a remessa dos autos à uma das Varas Criminais daquela comarca.

Redistribuído o feito ao d. juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, este acolheu a quota do Promotor de Justiça oficiante na unidade judiciária, inclusive invocando precedente desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas [
N.U. 1000603-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023
] e
suscitou o presente conflito de competência
, arguindo, em síntese, que
o afastamento operado pelo art. 226, §1o, da Lei n.o 8.069/90 no que concerne aos institutos da Lei n.o 9.099/95
em relação aos crimes contra criança e adolescente,
referir-se-ia apenas aos crimes previstos no próprio ECA
, não se aplicando a delitos tipificados em outros diplomas legais.

A controvérsia, pois, cinge-se à possibilidade ou não de aplicação da Lei dos Juizados Especiais ao caso em tela.

Inicialmente, registro que os fatos em apuração se deram posteriormente à promulgação da Lei n.o 14.344/2022, não sendo a retroatividade do referido diploma legal discutida nestes autos.

Dito isso, quanto ao tema, não se pode ignorar o disposto na
Lei n. 13.431/2017
, que instituiu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e, dentre outros mecanismos, determinou
a criação de juizados ou varas especializadas
para processar e julgar os feitos em que crianças ou adolescentes figurassem como vítimas.

A previsão, que visa evitar um processo mais traumático – a chamada
vitimização secundária
ou
revitimização
–, encontra guarida no art. 227 da Constituição Federal, o qual assegura a crianças e adolescentes tratamento prioritário e singular diante da sua
peculiar condição de pessoa
em desenvolvimento
.

Ciente, no entanto, de que os direitos e garantias de crianças e adolescentes deveriam ser
imediatamente
assegurados, e que a criação de varas especializadas não poderia se dar com a velocidade desejada, o legislador também previu que, até que referidas unidades fossem implantadas pelo órgão responsável pela organização judiciária,
ações penais dessa natureza deveriam tramitar, preferencialmente, em juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
.

Veja-se:

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária
poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente
.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no
caput
deste artigo,
o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
”
.
– Destaquei.

Mais recentemente,
a Lei n.o 14.344/2022, apelidada de “Lei Henry Borel” ou “Lei Maria da Penha da Infância e Juventude” –, ao criar mecanismos de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e/ou familiar contra crianças e adolescentes, reforçou a competência das Varas de Violência Doméstica enquanto não se instala uma Vara com essa jurisdição plena de proteção da criança e do adolescente; demais disso, alterou a redação do art. 226 do ECA, que passou a prever, em seu §1o, que em se tratando de crimes perpetrados contra crianças e adolescentes, não se aplicariam as disposições da Lei dos Juizados Especiais, independentemente de qual seja a pena prevista,
in verbis
:

“
Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

§1o. Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Incluído pela Lei no 14.344, de 2022).
”

Surgiram, pois, questionamentos quanto ao alcance deste mandamento, já que, em uma interpretação gramatical, se o
caput
se destina aos crimes previstos no ECA, sendo o parágrafo um complemento ao
caput
, o alcance seria restrito às condutas tipificadas na Lei n.o 8.069/90, logo, porquanto o caso em exame versa, em tese, sobre o crime do art. 140 do Código Penal, nada impediria fosse a queixa-crime processada sob o rito da Lei n.o 9.099/95.

No entanto, salvo melhor juízo, essa não parece ser a melhor interpretação, afinal, a norma tem que ser compreendida de forma sistemática, em consonância com todo arcabouço normativo vigente, como fizera outrora o Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 41 da Lei n.o 11.340/2006 quanto à abrangência (ou não) das contravenções penais, assim dispondo no Informativo n.o 539:

“
... o legislador, ao editar a Lei 11.340/2006, conferiu concretude ao texto constitucional (art. 226, §8°, da CF) e aos tratados e as convenções internacionais de erradicação de todas as formas de violência contra a mulher, a fim de mitigar, tanto quanto possível, qualquer tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher, abrangendo não só a violência física, mas, também, a psicológica, a sexual, a patrimonial, a social e a moral. (...).
”

Ao que se percebe, o Tribunal da Cidadania, ao editar o Informativo n.o 539, buscou a
mens legis
, ou seja, mitigar qualquer tipo de violência doméstica e/ou familiar contra mulher. Da mesma forma,
a Lei n.o 14.344/2022 (Lei Henry Borel), ao incluir o §1o no art. 226 do ECA visando afastar a aplicação da Lei n.o 9.099/95 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes,
foi editada com o objetivo de proteger outro hipossuficiente, no caso, a criança e o adolescente, bem como materializar o art. 227, §4o, da CF/88, que prevê que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Destarte,
os crimes cometidos contra crianças e adolescentes não devem ser considerados leves ou de menor potencial ofensivo em qualquer hipótese, em razão do caráter isonômico da Lei n.o 14.344/22 (Lei Henry Borel) com a Lei n.o 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que afasta essa característica dos crimes previstos em seu texto normativo, assim como decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

O contexto que envolve, geralmente, a violação de direitos de crianças e adolescentes é muito complexo, logo, o rito célere e as medidas despenalizadoras características dos juizados, não se coadunam com a proteção integral que é constitucionalmente garantida ao público infantojuvenil, tampouco pode ser considerada “punição severa” a possibilidade de transacionar o ato de violência.

Toda essa evolução legislativa, desde a doutrina “menorista”, até o ideal da proteção integral é uma construção do legislador e da sociedade civil com objetivo de garantir e efetivar direitos à criança e ao adolescente que, apesar de, atualmente, já disporem de diversos instrumentos normativos, ainda figuram de forma elevada nos indicadores de ocorrência de crimes letais e não letais, não se podendo olvidar, outrossim, que há uma subnotificação expressiva nessa forma de violência, especialmente em razão de o público infantojuvenil, via de regra, depender do engajamento de um adulto
para que o caso chegue às autoridades.

Dessa forma, tal qual externado no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que não merece prosperar a interpretação literal que restringe a aplicação da Lei n.o 9.099/95 aos crimes previstos no ECA, limitando, dessa forma, a proteção da criança e do adolescente, e ainda, marchando de encontro com o princípio do superior interesse do menor, que deve ser observado pelas instituições públicas e privadas.

Nesse diapasão, os institutos despenalizadores previstos na Lei n.o 9.099/95 se mostrariam inadequados como método de proteção de direitos, de modo que, tais instrumentos processuais, apesar de serem benéficos para o réu, não apoiam as vítimas menores de idade, tampouco lhes fornecem a proteção que necessitam, dificultando o cumprimento da doutrina de proteção integral e do princípio da prioridade absoluta que a Constituição Federal garante às crianças e aos adolescentes.

Por conseguinte, deve prevalecer a compreensão de que os dispositivos jurisdicionais previstos na Lei n.o 9.099/95 são insuficientes para garantir à população infantojuvenil a proteção almejada pelo legislador.

E nesse caminho tem se inclinado a jurisprudência de outros Tribunais de Justiça,
verbis
:

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÃO PENAL CONTRA CRIANÇA. MAUS TRATOS OU VIAS DE FATO. AFASTAMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 226, § 1o, DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). INCOMPETÊNCIA DA VARA DE INQUÉRITOS. COMPETÊNCIA RESIDUAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO No 888/2019. EXCEÇÃO PREJUDICADA PELO ADVENTO DE NORMA POSTERIOR DE MAIOR HIERARQUIA. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. 1.
Ainda que a imputação que supostamente recai sobre o agressor da criança vitimada (seja o crime de maus tratos, seja a contravenção de vias de fato, o que será definido em momento oportuno pelo titular da ação penal) se defina como infração de pequeno potencial ofensivo, diante da pena máxima cominada inferior a dois anos, a competência para apreciação do caso e, em especial, das medidas protetivas de urgência, escapa ao âmbito do Juizado Especial Criminal, tendo em vista que a Lei Henry Borel (Lei no 14.344/2022) afastou a aplicação da Lei no 9.099/95 nos casos de infração penal cometida contra criança ou adolescente, mediante da inserção do § 1o ao art. 226 do ECA. 2.
O afastamento da Lei dos Juizados Especiais Criminais na hipótese de criança ou adolescente vitimados não se restringe às limitadas infrações penais previstas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo esta a ‘ratio legis’ da inovação legislativa, mesmo porque, ao contrário do caput do art. 226 do ECA, o recente §1o não restringiu sua incidência aos delitos previstos na Lei Menorista, mas abarcou quaisquer infrações que tenham crianças ou adolescentes por vítimas.
3. Não se aplica a competência residual da Vara de Inquéritos aos casos de delitos contra crianças e adolescentes, pois
o art. 23 da Lei no 13.431/2017 é claro ao dispor que a competência, na espécie, deve recair sobre a Vara Especializada, determinação que corresponde ao anseio de melhor e maior tutela sobre os direitos das crianças e adolescentes.
4. Havendo Vara Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente na comarca na qual se apura a infração sub judice, a ela pertence a competência para apreciação do caso e do cabimento das medidas protetivas de urgência outrora requeridas, tendo em vista que a exceção disposta no parágrafo único do art. 2o da Resolução no 888/2019 e nos incisos do art. 3o do mesmo ato normativo, restou prejudicada pelo advento de norma posterior e de maior hierarquia (Lei no 14.344/2022). 5. Conflito conhecido e, no mérito, declarada a competência do juízo suscitado (Vara Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belo Horizonte).
” (
TJ-MG
– CJ: 50549591820238130024, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 11/10/2023, 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2023). Destaquei.

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação Penal distribuída para o JECrim, com a finalidade de apuração de suposta prática do delito previsto no art. 136, §3o, do Código Penal (maus tratos). Remessa para uma das Varas Criminais locais. Possibilidade.
Nova redação do art. 226, §1o, ECA, dada pela Lei no 14.344/22, que afastou a incidência da Lei no 9.099/95 para os crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista. Norma que não diferencia crimes previstos ou não no ECA.
Prevalência, ademais, do juízo competente para violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes. Competência do Juiz suscitante da 2a Vara Criminal de Mauá
.” (
TJ-SP
- CJ: 00198487020238260000 Mauá, Relator: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 14/09/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 14/09/2023). Negritei.

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO –
Ação penal em que se apura suposta prática de crime de maus tratos - Distribuição inicial ao Juízo da 1a Vara Criminal de Praia Grande - Declinação da competência ao Juízo do Juizado Especial Criminal de Praia Grande, sob o fundamento de se tratar de delito de menor potencial ofensivo
- Desacerto da medida –
Art. 226, § 1o, do ECA, introduzido pela Lei no 14.344 de 2022, que expressamente afasta a competência do Juizado Especial Criminal para apurar crimes cometidos contra criança e adolescente
- Conflito procedente - Competente o Juízo Suscitado (1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande)
.” (TJ-SP - CJ: 00344925220228260000 SP 0034492-52.2022.8.26.0000, Relator: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 09/03/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 10/03/2023). Destaquei.

Vale rememorar, enfim, que, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou a interpretação a ser conferida ao art. 23 da Lei n. 13.431/2017, fixando a tese de que, após o advento desta norma, “
nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar
”.

Posteriormente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp n. 2.005.974/RJ, ampliou a interpretação do referido dispositivo legal, asseverando que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no
caput
do art. 23 da Lei n. 13.431/2017 e, caso elas ainda não tenham sido criadas, nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo,
independentemente do gênero da vítima ou se o delito cometido contra a criança foi praticado no âmbito doméstico
, restando tal preceito embasado na acertada ideia de que, diante de todo o aparato disponível às varas especializadas (a exemplo das equipes multidisciplinares), estas têm instrumentos superiores para prestar uma atividade jurisdicional mais célere e acolher as vítimas vulneráveis, assegurando-lhes atendimento humanizado e um processo com menores danos ou traumas.

No caso, embora o delito de injúria não tenha sido praticado no âmbito doméstico e/ou familiar, tampouco haja parentesco ou relação de subordinação entre os autores e a vítima, a declaração de competência da justiça especializada decorre da vulnerabilidade da adolescente enquanto pessoa humana em desenvolvimento, independentemente de considerações como sexo, motivação do crime, circunstâncias da violência ou questões diversas, e na comarca de Barra do Garças/MT ainda não há Vara Especializada em crimes contra crianças e adolescentes, ao passo que o d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT é quem detém a competência para processar e julgar as ações decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstos na Lei n. 11.340/2006.

Nesses termos, embora não se negue a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar as causas que envolvam delitos de menor potencial ofensivo, em que a pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.099/95 – tal qual a hipótese em análise; por força da alteração legislativa trazida pela Lei n.o 14.344/2022, que incluiu o §1o do art. 226 do ECA, e considerando que os crimes cometidos contra criança e adolescente são incompatíveis com o sistema dos Juizados por força de lei, no caso em tela, de rigor o reconhecimento da competência do juízo ora suscitante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito e, por conseguinte, declaro
competente
para processar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1006392-35.2023.8.11.0006, o d.
Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, ora
suscitante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024